Tribunal: TJSP
Processo: 2043855-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE – Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade: – Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043855-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ilhabela, em que é embargante
SALMA APPES SCARAMUZZINO, é embargado MUNICÍPIO DE ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043855-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 19049
Embargos de Declaração no: 2043855-97.2020.8.26.0000/50000
Embargante: SALMA APPES SCARAMUZZINO
Embargado: MUNICÍPIO DE ILHABELA
Interessado: NELSON FERNANDO GASPAR DA SILVA
FORO DE ILHABELA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do
CPC Inexistência Acolhimento do recurso Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido
caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das
hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
contra acórdão de fls.62/65 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do
agravante, ora embargante.
Sustenta que ao contrário do sustentado pelo v.
aresto, o comparecimento espontâneo nos autos de apenas uma co-executada
não tem o condão de validar o ciclo citatório, mormente porque a citação faltante
refere-se justamente ao atual ocupante do imóvel. Pugna seja atribuído efeito
infringente ao acórdão, a fim de que o processo originário seja anulado desde a
citação.
É o relatório.
1 No caso específico dos autos, inexiste o
apontado vício suscitado pela recorrente, porquanto o acórdão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043855-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
enfrentou todos os aspectos relevantes da lide, com critério e coesão, havendo
explicação clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução
adotada.
2 Portanto, ainda que de forma contrária à
pretensão da embargante, houve pronunciamento judicial suficiente para o
deslinde da questão arguida, dispensando-se a declaração na forma em que
pleiteada.
3 Cabe acrescentar que, em sede de embargos
de declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e solucionar a
contradição e obscuridades que impedem a compreensão do decidido, a maior
possibilidade de se admitir sua elasticidade é, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade. Assim, não se justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o proposito único de questionar a correção do julgado
e obter, em consequência, sua desconstituição.
4 Ademais, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto
encontra-se previamente decidido. Nesse sentido vale transcrever a lição de
Nelson Nery Júnior acerca da necessidade de interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento:.
Para cabimento dos recursos
excepcionais é necessário que a matéria constitucional ou federal
que se quer levar aos tribunais superiores tenha sido julgada, não
bastando que pudesse tê-lo sido. De outra , arte, não há
necessidade de constar na decisão recorrida, expressamente, o
artigo da CF ou da lei para que se tenha a matéria como
prequestionada. É suficiente, para tanto, que a questão tenha
sido efetivamente “decidida”, conforme exige a CF 102, III e 105,
III1
1 NERY JUNIOR, Nelson, Teoria Geral dos Recursos; 7a edição, Editora Revista dos Tribunais,
2014 P. 283

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043855-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Dessa feita, verifica-se que o presente recurso
guarda, na realidade, intuito evidentemente protelatório, não cabendo, portanto, o
seu conhecimento. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO
CABIMENTO.

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Depreende-se
do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração
apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador. Eles não se prestam ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar
efeito infringente ao recurso. 2. No caso, o julgado embargado
não apresenta a omissão apontada pela parte, inexistindo o vício
alegado, uma vez que a alteração legislativa instituída na Lei n.
12.409/2001 pela Lei n. 13.000/2014 foi amplamente debatida no
acórdão. 3. "Os embargos de declaração não constituem veículo
próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da
parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de
matéria já decidida. Segundo o entendimento deste Tribunal, o
prequestionamento da matéria, para fins de interposição de
recurso extraordinário, não se mostra cabível em embargos de
declaração, se não ocorrerem os pressupostos de obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado" (EDcl no RMS
20.718/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA
TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 14/05/2013). 4. Embargos
de declaração rejeitados.2
Assim, as razões da insurgência
não se amoldam às hipóteses elencadas no art. 1.022 e seus
2 EDcl no REsp 1219522/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043855-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
incisos, do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual é de
rigor a rejeição do recurso.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
rejeitam-se os embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
Relator